Tribunal: TJDFT
Processo: 0735027-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0735027-31.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: KARLA PATRICIA ALVES GUIDA RIBEIRO PACIENTE: EDVALDO DE JESUS GOMES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de EDVALDO DE JESUS GOMES, no qual se apontou como coatora a eminente autoridade judiciária da 1a Vara Criminal de Ceilândia, que condenou o paciente como incurso no art. 306, parágrafo 1o, II e art. 310, ambos da Lei 9.503/1997, à pena de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de detenção, no regime inicial semiaberto, além de 12 dias-multa , à razão unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do crime (ação penal n. 0712680-97.2020.8.07.0003). Afirmou a douta Defesa técnica (Dra. Karla Patrícia Alves Guida Ribeiro), que na referida condenação o paciente foi considerado reincidente com base em condenação anterior por crime militar próprio (ação penal n. 20160111228317), o que vedado, conforme literalidade do artigo 64, inciso II, do Código Penal. Afirmou que a consideração equivocada da reincidência constitui flagrante ilegalidade, pois além de acarretar agravamento da pena, foi utilizada como fundamento para fixar o regime inicial mais gravoso (semiaberto), bem como por obstar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Relatou que a carta de guia para execução definitiva da pena já foi expedida e há ameaça concreta de grave violação à liberdade de locomoção do paciente, pois a decisão que arvora a execução de pena de detenção em regime semiaberto está eivada de flagrante ilegalidade, pois baseada em equívoco quanto à reincidência. Requereu, liminarmente, a expedição do competente salvo conduto, a fim de que as autoridades carcerárias se abstenham de atentar contra a liberdade de locomoção do paciente, feitas as comunicações necessárias. No mérito, a anulação da sentença, desconsiderando-se a agravante a reincidência baseada em condenação anterior por crime militar próprio, e seus efeitos no cálculo da pena, na fixação do regime e na análise das benesses libertárias. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” constitui medida excepcional, reservada para casos em que evidenciada coação ilegal, abuso de poder ou flagrante ilegalidade, em detrimento do direito de liberdade do paciente, constituindo-se dever do relator, constatando tal eiva, deferir a liminar pleiteada, conforme magnífica lição do eminente Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, do colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ao atuar como Relator do RHC N. 163685. Não soa ruim ainda consignar que a concessão de liminar, pelo relator, não tem o condão de afrontar a colegialidade turmária, como bem já explicitou o excelso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC N. 108319). A autoridade judiciária da 1a Vara Criminal de Ceilândia, ao condenar o paciente como incurso no artigo art. 306, parágrafo 1o, inciso II e art. 310, ambos da Lei 9.503/1997, considerou o paciente reincidente, nos seguintes termos (ID 50405999): Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva formulada na denúncia para CONDENAR o réu EDVALDO DE JESUS GOMES como incurso nas penas do art. 306, parágrafo 1o, II e art. 310, ambos da Lei 9.503/1997. Passo à dosimetria da pena, em estrita observância ao disposto no art. 68, caput, do citado Diploma Normativo. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA A culpabilidade é negativa, pois o crime foi praticado no curso da execução, valendo-se de benefícios concedidos pelo Juízo da Execução Penal (Execução Penal no 0008104-34.2018.8.07.0016), de modo que o juízo de reprovação de sua conduta deve ser maior. Não ostenta antecedentes penais. Não existem nos autos elementos sobre sua conduta social e personalidade, pelo que as valoro neutras. Os motivos, as circunstâncias do crime e as consequências são próprios da espécie. O comportamento da vítima em nada colaborou para o evento danoso. Portanto, considerando que UMA circunstância judicial foi desfavorável, aumento a pena em 1/8 do intervalo da pena abstratamente cominada, de modo que fixo as penas-bases em: Art. 306, § 1o, II, da Lei 9.503/1997: 9 meses e 22 dias de detenção, além de 11 dias-multa. Art. 310 da Lei 9.503/1997: 6 meses e 23 dias de detenção. Na segunda fase, ausente atenuante, reconheço a presença da agravante da reincidência Ação Penal no 2016.01.1.122831-7) e aumento a pena em 1/6 (um sexto). Portanto, fixo as penas provisórias nos seguintes patamares: Art. 306, parágrafo 1o, II, da Lei 9.503/1997: 11 meses e 10 dias de detenção, além de 12 dias-multa. Art. 310 da Lei 9.503/1997: 7 meses e 26 dias de detenção. Na terceira fase, inexistentes causa de diminuição e de aumento, fixo as penas em: Art. 306, parágrafo 1o, II, da Lei 9.503/1997: 11 meses e 10 dias de detenção, além de 12 dias-multa. Art. 310 da Lei 9.503/1997: 7 meses e 26 dias de detenção. Nos termos do art. 69, primeira parte, do Código Penal, somo as penas dos dois crimes, tornando definitiva a pena do acusado em 1 ano, 7 meses e 6 dias de detenção, além de 12 dias-multa , à razão unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do crime, nos termos do art. 49, § 2o, do Código Penal. Quanto ao REGIME, em atenção ao comando do art. 33 do Código Penal e 387, § 2o, do CPP, fixo o regime inicial SEMIABERTO, em razão da quantidade de pena e da reincidência, tudo conforme art. 33, § 3o, do Código Penal c/c Súmula no 269 do STJ. Registro que não houve prisão cautelar a considerar. Aplico ainda, em relação ao crime de embriaguez ao volante, a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, nos termos do art. 293 do CTB, pelo período de 3 meses. DAS BENESSES LIBERTÁRIAS Diante da reincidência e por verificar que não é suficiente para repreensão e prevenção de crime, deixo de substituir a pena aflitiva por restritivas de direitos (art. 44 do Código Penal) e de conceder o sursis (art. 77 do referido diploma legal. DA CUSTÓDIA CAUTELAR Permito que o réu aguarde o trânsito em julgado em liberdade, tendo em vista que respondeu ao processo em liberdade, bem como não existem circunstâncias supervenientes em relação a este processo que autorizem sua segregação cautelar. (Grifo nosso) A sentença transitou em julgado, definitivamente, em 5-junho-2023 (ID 50406000). Expedida carta de guia definitiva para execução da reprimenda (ID 50406002). Pois bem. A condenação utilizada para fins de reincidência pelo sentenciante (referente à ação penal n. Ação Penal no 2016.01.1.122831-7), de fato, se refere a crime militar próprio. Conforme se extrai do Acórdão n. 1093990, confirmatório da sentença condenatória prolatada na ação penal de referência n. 2016.01.1.122831-7, o crime anterior pelo qual foi condenado o paciente consta do artigo 160 do Código Penal Militar, "in verbis”: CAPÍTULO IV DO DESRESPEITO A SUPERIOR E A SÍMBOLO NACIONAL OU A FARDA Desrespeito a superior Art. 160. Desrespeitar superior diante de outro militar: Pena - detenção, de três meses a um ano, se o fato não constitui crime mais grave. Trata-se, portanto, de crime militar próprio, ou seja, sem correspondente na lei penal comum. Nos termos do artigo 64, inciso II, do Código Penal, não se considera, para efeitos de reincidência, os crimes militares próprios e os crimes políticos: Art. 64 - Para efeito de reincidência: I - não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação; II - não se consideram os crimes militares próprios e políticos. (Grifo nosso.) A jurisprudência dominante aplica a literalidade da norma penal, para consolidar o entendimento de que o crime militar próprio configura óbice à caracterização da reincidência se o crime posteriormente praticado for um crime comum, conforme se verifica dos seguintes julgados: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO COESO. PROVA ORAL. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO. USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. CRIME MILITAR PRÓPRIO. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LAD. INCIDÊNCIA. DELITO COMETIDO EM LOCAL DESTINADO A ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS. A prisão em flagrante redundou de campanas iniciadas após notícias anônimas que davam conta da prática de tráfico no local dos fatos. Além disso, a forma e acondicionamento das porções de droga, bem como os depoimentos seguros e coerentes prestados pelos policiais, obstam o pedido de absolvição e de desclassificação para a conduta tipificada no art. 28 da Lei no 11.343/2006, restando comprovada a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da mesma lei). Não pode ser considerado reincidente o réu que tenha sido condenado por sentença transitada em julgado, por crime militar próprio, se posteriormente cometer um crime comum. O tráfico foi realizado nas imediações de local destinado a práticas esportivas e recreativas, demonstra maior reprovabilidade da conduta e justifica a majoração no patamar de 1/6 (um sexto), nos termos do art. 40, III, da Lei no 11.343/2006. Apelação conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 954919, 20140111736720APR, Relator: SOUZA E AVILA, Revisor: CESAR LOYOLA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/7/2016, publicado no DJE: 20/7/2016. Pág.: 126-142) (Grifo nosso.) APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO COESO. PROVA ORAL. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO. USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. CRIME MILITAR PRÓPRIO. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LAD. INCIDÊNCIA. DELITO COMETIDO EM LOCAL DESTINADO A ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS. A prisão em flagrante redundou de campanas iniciadas após notícias anônimas que davam conta da prática de tráfico no local dos fatos. Além disso, a forma e acondicionamento das porções de droga, bem como os depoimentos seguros e coerentes prestados pelos policiais, obstam o pedido de absolvição e de desclassificação para a conduta tipificada no art. 28 da Lei no 11.343/2006, restando comprovada a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da mesma lei). Não pode ser considerado reincidente o réu que tenha sido condenado por sentença transitada em julgado, por crime militar próprio, se posteriormente cometer um crime comum. O tráfico foi realizado nas imediações de local destinado a práticas esportivas e recreativas, demonstra maior reprovabilidade da conduta e justifica a majoração no patamar de 1/6 (um sexto), nos termos do art. 40, III, da Lei no 11.343/2006. Apelação conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 954919, 20140111736720APR, Relator: SOUZA E AVILA, Revisor: CESAR LOYOLA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/7/2016, publicado no DJE: 20/7/2016. Pág.: 126-142) (Grifo nosso.) CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DE QUALIFICADORAS REMANESCENTES COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. NECESSIDADE DE PRÉVIO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO EM RELAÇÃO À OCORRÊNCIA DO FATO APURADO. FURTO PRIVILEGIADO. COMPATIBILIDADE COM QUALIFICADORAS OBJETIVAS. RÉU TECNICAMENTE PRIMÁRIO. DETERMINAÇÃO DO BENEFÍCIO PELAS INSTÂNCIAS INFERIORES. REGIME INICIAL SEMIABERTO DEVIDO. PENA DEFINITIVA, NA PIOR DAS HIPÓTESES, INFERIOR A 4 ANOS. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS INDEVIDA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 5. Da análise conjunta dos arts. 63 e 64 do Código Penal, extrai-se que a reincidência somente se configura se houver a prática de crime cometido no Brasil ou no exterior, salvo crime militar próprio ou político; o trânsito em julgado desse crime, tornando a condenação definitiva; e, por fim, a prática de novo crime, que será por ela agravado, se cometido dentro do período depurador de 5 anos da data do cumprimento ou extinção da pena, porquanto adotado no Brasil o sistema da temporariedade da reincidência. (...) (HC n. 326.218/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2016, DJe de 12/8/2016.) (Grifo nosso.) O posicionamento também encontra ressonância na abalizada doutrina: "(...) por força do art. 64, inciso II, para efeito de reincidência não se consideram os crimes militares próprios e políticos. Os crimes militares próprios estão previstos expressamente no Código Penal Militar, que os diferencia dos crimes militares relativos (arts. 9o e 10). Os crimes políticos, sejam puros ou relativos, também não geram, como antecedentes, a reincidência para os delitos comuns." (MIRABETE, Júlio Fabbrini; FABBRINI, Renato N. Manual de Direito Penal: Parte Geral. 30. ed. São Paulo: Atlas, 2014. v. 1. p. 295) (Grifo nosso.). "(...) Se a condenação definitiva anterior for por crime militar próprio, a prática de crime comum não leva à reincidência. Se o agente, porém, pratica crime militar próprio, após ter sido definitivamente condenado pela prática de crime comum, será reincidente perante o CPM, pois este não tem norma equivalente." (CAPEZ, Fernando; PRADO, Stela. Código Penal Comentado. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 157) (Grifo nosso.). "(...) Dispõe o inciso II deste art. 64 que não geram reincidência, quanto ao crime subsequente, anteriores condenações por crimes militares próprios ou por crimes políticos. Crimes militares próprios: São os delitos que estão definidos apenas no CPM e não, também, na legislação penal comum. Assim, a condenação anterior por crime militar que tenha correspondente nas leis penais comuns (por isso chamados crimes militares impróprios) é capaz de gerar reincidência. Crimes políticos: Como a lei não faz restrição quanto a eles, estão incluídos tanto os delitos políticos próprios (que somente lesam ou põem em risco a organização política) como ainda os crimes políticos impróprios (que também ofendem outros interesses, além da organização política)." (DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 299) (Grifo nosso.). Diante da flagrante ilegalidade constatada e considerando-se que a reincidência alastra seus efeitos sobre o cálculo da pena, o regime inicial de cumprimento da reprimenda e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, além de afetar o cálculo dos benefícios da execução, verifica-se erro “in judicando” passível de ser corrigido em 2o grau, haja visa a autoridade apontada como coatora ser juiz de 1o grau. Note-se que em casos tais, cabe ao Tribunal corrigir a dosimetria da pena eivada de flagrante ilegalidade, mesmo que coberta pelo manto da coisa julgada, e não anular a sentença. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar para suspender a execução da pena referente aos autos n. 0712680-97.2020.8.07.0003, até o julgamento do mérito do presente “Habeas Corpus”. 1. Em face da expedição de carta de guia definitiva em relação à condenação, comunique-se com urgência ao Juízo da Vara de Execuções Penais a suspensão da execução da pena. 2. Por se tratar de tema jurídico e considerando-se que a autoridade judiciária da 1a Vara Criminal de Ceilândia já encerrou a jurisdição, dispensa-se as informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 24 de agosto de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator